Tribunal: TJSP
Processo: 0006764-08.2019.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0006764-08.2019.8.26.0496/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado JOAO VITOR
QUEIROZ DA APOLONIA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0006764-08.2019.8.26.0496/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA -
VOTO 41940
WALTER DA SILVA
VOTO No 41940
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006764-08.2019.8.26.0496/50000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JOÃO VITOR QUEIROZ DA APOLONIA interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.14/26,
proferida
nos
autos
do
Processo
Digital no: 0000040-85.2019.8.26.0496,
0005460-71.2019.8.26.0496, pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Penais DEECRIM UR 6 da Comarca de
Ribeirão Preto, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, aduzindo que foi condenado à
pena privativa de liberdade em regime fechado (PEC no
0000040-85.2019.8.26.0496) e que, durante o cumprimento de sua reprimenda,
sobreveio nova condenação a pena restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do
Código Penal (PEC 0005460-71.2019.8.26.0496), tendo a autoridade agravada
determinado em decisão genérica, a conversão do somatório das penas, fixando o
regime fechado para ambas as execuções, buscando a cassação da decisão
agravada para que pudesse cumprir as penas de forma sucessiva, conforme
estipulado no título condenatório. (fls. 01/07).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 19 de dezembro de
2019, por votação unânime, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, para cassar a
decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, suspendendo a sanção restritiva até que o seu cumprimento se torne
possível (fls. 55/58).
Agora,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opõe
os
presentes Embargos de Declaração, apontando omissão no v. acórdão quanto aos
motivos da não aplicação dos artigos 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal (01/06 dos Embargos).
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0006764-08.2019.8.26.0496/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA -
VOTO 41940
Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu
teor, no tocante às razões quanto aos motivos da não aplicação do art. 181, § 1.o,
“e”, c.c. o art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.
Insta referir que a aplicabilidade dos dispositivos
legais retratados nos presentes embargos compôs, ainda que de forma implícita, a
convicção jurisdicional e a solução dada à questão. As argumentações das partes
foram retratadas, avaliadas e decididas através do v. acórdão, sendo desnecessária
a menção detalhada a todos os artigos de lei que abstratamente interessassem ao
caso, não se cogitando na apontada omissão a este título.
E, como é sabido, os embargos de declaração
somente devem ser admitidos quando necessária a emissão de provimento
integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar. Os pedidos ora formulados são incabíveis na
espécie, porque extrapolam os limites previstos em lei (art. 382 do Código de
Processo Penal), não se podendo admitir pedido que amplie o alcance da decisão
embargada, visto não possuírem os Embargos Declaratórios o caráter infringente.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator